Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708973-75.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON INACIO DOS SANTOS APELADO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA D E S P A C H O Intime-se Edilson Inácio dos Santos para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões por Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda. (id 34471124) no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1009, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santana Relator